Tribunal: TJSP
Processo: 1023056-28.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória de danos morais - multa por litigância de má-fé afastada - autor que buscou extrajudicialmente esclarecimentos sobre a origem do débito - argumentos aptos à defesa dos interesses do autor, a despeito da improcedência dos pedidos - recurso provido para esse fim.